Tribunal: TJPA
Processo: 0087620-34.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087620-34.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DIAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICO DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0087620-34.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MAÍRA MUTTI ARAÚJO

AGRAVADA: MARIA DIAS PEREIRA

ADVOGADO: WILLIBALD QUINTANILHA BIBAS NETTO – OAB/PA 17.699

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação e da remessa necessária e negou-lhes provimento, mantendo sentença que confirmou tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos para assegurar à autora a inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com realização de cirurgia no INTO/RJ, pagamento de ajuda de custo para a paciente e acompanhante, condenação por danos morais e fixação de astreintes;

2.A demanda originária foi ajuizada em face do Estado do Pará, em razão da omissão no fornecimento de tratamento especializado não disponível na rede local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Estado possui responsabilidade pelo custeio e execução do Tratamento Fora do Domicílio, à luz das normas administrativas do SUS; (ii) é cabível a condenação por danos morais em razão da demora ou omissão estatal no acesso ao tratamento de saúde; e (iii) é legítima a fixação de astreintes como meio de coerção para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A repartição administrativa de competências no âmbito do SUS e as normas infralegais não afastam a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito fundamental à saúde, conforme orientação firmada no Tema 793/STF;

5. A condenação ao pagamento de ajuda de custo no âmbito do TFD mostra-se compatível com a Portaria SAS/MS nº 55/1999, sendo admissível o controle da quantificação na fase de cumprimento da sentença;
6. A omissão estatal no fornecimento de tratamento de saúde indispensável, em contexto de patologia grave, configura dano moral indenizável, não caracterizado como mero aborrecimento;

7. As astreintes constituem meio legítimo de coerção para assegurar a efetividade da tutela específica, sendo possível sua revisão futura em caso de excesso;

8. Inexistência de conduta protelatória que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, não podendo normas administrativas do SUS afastar o dever estatal de assegurar tratamento fora do domicílio quando necessário;

2.

A omissão estatal no acesso a tratamento médico essencial pode ensejar indenização por danos morais, quando evidenciado sofrimento que ultrapassa o mero dissabor;

3.

É legítima a fixação de astreintes para compelir o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, admitida posterior revisão judicial.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 497, 537 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; arts. 497 e 537, CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (id. 31759143) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática (id. 30498879), pela qual este Relator conheceu do recurso de apelação e da remessa necessária e negou-lhes provimento, mantendo a sentença (id. 29137146) que confirmou a tutela antecipada e julgou procedentes os pedidos para assegurar à autora a inclusão no programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com agendamento de consultas e realização de cirurgia no INTO/RJ, com pagamento de ajuda de custo (autora e acompanhante), além de condenação em danos morais (R$ 20.000,00) e
astreintes
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida contra si por MARIA DIAS PEREIRA.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 33188282) sustentando, em preliminar, a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica (art. 1.021, § 1º, CPC); e, no mérito, requerendo a manutenção integral do
decisum
, inclusive com postulação de multa do art. 1.021, § 4º, CPC, se rejeitado por unanimidade.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (id. 33520696), ratificou integralmente a manifestação anteriormente apresentada (id. 29195555), por considerar que o agravo interno apenas reiterou argumentos já deduzidos na apelação, sem inovação fática ou jurídica.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

O Estado do Pará, no Agravo Interno, procura infirmar a manutenção da sentença sobretudo insistindo na tese de que, à luz das normas administrativas do SUS (PNAB/Portaria nº 2.436/2017; Portaria SAS/MS nº 55/1999; referência à pactuação e à esfera municipal), a execução/custeio do TFD recairia primariamente sobre o Município, inclusive porque a regulação, autorização e planejamento estariam vinculados à gestão municipal, com menção a disponibilidades orçamentárias locais e a atos de pactuação.

Tais fundamentos, contudo, não afastam as razões determinantes adotadas na decisão monocrática agravada, que enfrentou de modo expresso e suficiente os pontos nucleares do debate, concluindo pela manutenção da sentença, com amparo constitucional, legal e jurisprudencial.

A decisão monocrática, ao afastar a tese de ilegitimidade/exclusividade do Município, consignou que a eventual condição de “gestor pleno” e as regras administrativas de repartição de encargos não afastam a responsabilidade solidária do Estado perante o jurisdicionado, à luz do Tema 793/STF, admitindo-se, quando cabível, o direcionamento da execução e o ressarcimento entre entes, mas não a exclusão do Estado do dever de assegurar a prestação de saúde no caso concreto

Esse fundamento é suficiente, por si, para repelir a linha central do agravo interno. A normatividade infralegal invocada pelo agravante (Portarias e pactuações) organiza fluxos e financiamentos, mas não pode operar como barreira ao direito público subjetivo à saúde, sobretudo quando reconhecida a urgência e a omissão estatal no atendimento.

A decisão monocrática também registrou que a sentença não estabeleceu “tabela fechada” ou quantificação rígida, mas determinou o pagamento da ajuda de custo necessária (autora e acompanhante), transporte e hospedagem, solução compatível com a finalidade do TFD e com a Portaria SAS/MS nº 55/1999, ressaltando que referências administrativas a tetos não podem frustrar a tutela do direito fundamental à saúde, ficando eventuais divergências quantitativas para a fase de cumprimento, sob fiscalização judicial.

Portanto, mesmo que o agravante sustente condicionantes orçamentárias e competências locais, a decisão agravada já equacionou o ponto com técnica processual adequada, ou seja, preserva-se o comando condenatório necessário à efetividade do tratamento e remete-se a quantificação concreta (diárias, períodos, comprovantes) ao cumprimento, onde há contraditório específico e controle judicial.

Quanto ao dano moral, a decisão monocrática foi explícita ao reconhecer que a demora/omissão estatal no acesso ao tratamento, em contexto de patologia grave e necessidade de procedimento especializado não disponível localmente, impôs dor e sofrimento que ultrapassam o cotidiano, não se tratando de “mero aborrecimento”, mantendo-se a condenação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por reputá-la proporcional, razoável e alinhada à função pedagógica e compensatória.

O agravo interno não apresenta elemento novo apto a desconstituir esse juízo, limita-se a reeditar teses de redução/afastamento sem enfrentar o núcleo do fundamento (omissão estatal relevante e repercussão concreta sobre a integridade psicofísica da parte). Por conseguinte, permanece hígida a manutenção do
quantum
fixado.

No tocante às
astreintes
, a decisão monocrática destacou a legitimidade da multa como técnica de coerção (arts. 497 e 537, CPC), bem como a possibilidade de revisão futura das parcelas vincendas caso se tornem excessivas ou desnecessárias, o que neutraliza alegações abstratas de desproporcionalidade e preserva a adequação da medida à efetividade do provimento.

Também aqui o agravo não superou o fundamento determinante, inexistindo demonstração concreta de excesso atual e permanecendo a ressalva de revisão na fase executiva, a multa diária deve ser mantida como instrumento de garantia do resultado prático equivalente, notadamente em matéria de saúde.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela parte gravada nas contrarrazões, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do agravo, mas exige a evidência de conduta abusiva ou protelatória da parte (
STJ, AgInt no AREsp 2129634, Terceira Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/02/2023), requisito que não foi demonstrado no presente caso, tendo sido o agravo interposto no regular exercício do direito de recorrer.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 05/03/2026